Tribunal: TJDFT
Processo: 0745381-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. TIPOS DE REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME. PATAMARES DIFERENCIADOS DE PROGRESSÃO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAIORIA.
1. Unificação de penas e novos regimes. As Leis Penais, Processuais e de Execução que de qualquer forma beneficiarem os réus têm aplicação retroativa, eis que o direito penal, o processual e a execução são regidos pelo princípio da Reserva Legal.
2. Mas, somente a alegação da Defesa de que o Juiz do Conhecimento não reconheceu a condição de reincidência na ocasião da sentença, não exclui o dever do Juiz da Execução Penal de unificar as penas, e de fixar novos regimes para o cumprimento daquelas remanescentes, com percentuais diferenciados em razão de reincidência, conforme as novas disposições do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, dadas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Em outras palavras, observe as novas regras sobre reincidentes comuns e outros percentuais para reincidentes específicos, o que no presente caso mostra-se prejudicial ao agravante.
3. Negado provimento aos Embargos Infringentes. Maioria.